Tribunal: TJSP
Processo: 0012099-92.2015.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Apelação Criminal – Corrupção ativa majorada (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – Sentenciado que ofereceu vantagem a agentes administrativos do

Ementa:
Apelação Criminal – Corrupção ativa majorada (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – Sentenciado que ofereceu vantagem a agentes administrativos do CIRETRAN a fim de obter sua Carteira Nacional de Habilitação sem se submeter aos exames exigidos para tanto – Ato de ofício (consistente na expedição desse documento com infringência de dever funcional) que chegou a ser praticado – Majorante caracterizada – Recurso desprovido.